Tribunal: TJSP
Processo: 1026449-63.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora alega desconhecer a origem do débito pelo qual o seu nome foi anotado no rol de inadimplentes – Réu demonstrou a dívida que deu ensejo ao apontamento, cujos documentos não foram impugnados especificamente pela autora - Débito exigível - Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora alega desconhecer a origem do débito pelo qual o seu nome foi anotado no rol de inadimplentes – Réu demonstrou a dívida que deu ensejo ao apontamento, cujos documentos não foram impugnados especificamente pela autora - Débito exigível - Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026449-63.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026449-63.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 44804
APEL.No: 1026449-63.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTE. : Bruna Ferreira de Oliveira
APDO. : Banco Bradesco S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Mariana Horta Greenhalgh
RESPONSABILIDADE CIVIL
Banco de
dados Autora alega desconhecer a origem do
débito pelo qual o seu nome foi anotado no rol
de inadimplentes Réu demonstrou a dívida
que deu ensejo ao apontamento, cujos
documentos
não
foram
impugnados
especificamente pela autora - Débito exigível -
Ação julgada improcedente Sentença mantida

Honorários
recursais

Cabimento

Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% sobre o valor da causa em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação para declarar a inexigibilidade do débito
indicado na petição inicial e condenar a autora-apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (cuja exigibilidade foi suspensa por ser
beneficiária da gratuidade processual).
Sustenta a recorrente que o Banco-réu não trouxe aos
autos documento que comprove a relação jurídica por ele alegada ou a
regularidade do débito que cobrou. Além disso, o endereço informado
na petição inicial é diferente daquele que consta do documento por ele
apresentado. Sugere que os dados podem ter sido manipulados e enfatiza
que os documentos juntados aos autos são unilaterais. Afirma ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026449-63.2019.8.26.0405 -Voto no
3
inaplicável a súmula 385 do STJ e que faz jus à indenização por dano
moral.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A autora afirma desconhecer o débito (R$
224,51) pelo qual o seu nome foi negativado no rol de inadimplentes,
enquanto o Banco-réu defende a regularidade daquela anotação, pois a
dívida decorre do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.
Há nos autos cópias das faturas do cartão que
demonstram as compras realizadas, além de documentos que revelam a
renegociação de débito e pagamentos parciais de valores mediante
débito automático em conta corrente da autora.
Embora a autora alegue que o endereço que consta da
procuração que ooutorgou em 22-8-2019 à sua advogada é de Ferraz de
Vasconcelos, isso não tem relevância, pois a dívida foi contraída muito
tempo antes, no ano de 2012, em Tianguá (CE), cidade onde ela residia
na época do uso cartão (cf. fls. 21 e 52-68).
Ademais, os documentos que o Banco-réu juntou aos
autos foram genericamente impugnados pela réplica, tendo-se, portranto,
por demonstrada a contratação do cartão de crédito pela autora, cujo
uso, aliás, foi revelado pelas faturas (cf. fls. 52-68).
Tampouco relatou a autora ter havido furto, roubo ou
perda de seus documentos pessoais, o que poderia dar ensejo a uma ação
de estelionatários junto ao Banco-réu este, aliás, desincumbiu-se do
seu ônus probatório (cf. art. 6o, VIII, do CDC), mais parecendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026449-63.2019.8.26.0405 -Voto no
4
autora tenta, sem qualquer prova, esquivar-se do pagamento da dívida a
que deu causa e obter ainda indenização por dano moral.
Provada a relação jurídica entre as partes, a
negativação do nome da devedora configurou exercício regular de um
direito do credor (cf. art. 188, I do CC).
Subsiste, pois, a sentença recorrida.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios fixados pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa (cuja
exigibilidade permanece suspensa por ser a vencida beneficiária da
gratuidade processual).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator